Tribunal: TJSP
Processo: 1016776-88.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
SEGURO SAÚDE – Obrigação de fazer – Recusa de cobertura de medicamentos para tratamento oncológico – Abusividade verificada – É abusiva a recusa de cobertura a procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no contrato, sob pretexto de não constar no rol de procedimentos da ANS –– Súmulas 95 e 102, TJSP – Reembolso determinado na

Ementa:
SEGURO SAÚDE – Obrigação de fazer – Recusa de cobertura de medicamentos para tratamento oncológico – Abusividade verificada – É abusiva a recusa de cobertura a procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no contrato, sob pretexto de não constar no rol de procedimentos da ANS –– Súmulas 95 e 102, TJSP – Reembolso determinado na integralidade das despesas efetuadas pela autora, a título de reparação de danos – Sistema contratual de reembolso não aplicável ao caso concreto, por utilizar-se a autora da rede referenciada – Sentença mantida – Recurso desprovido.